Tribunal: CARF
Processo: 10314.727861/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. FRAUDE DOLO OU SIMULAÇÃO
Verificada a ocorrência de fraude tributária, dolo ou simulação, não é possível aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN, devendo ser aplicada a regra geral do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de julgamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. GANHOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO/PRÊMIOS/ABONOS HABITUAIS OU NÃO DESVINCULADOS DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é ampla e como regra geral comporta "a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados". O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da contribuição entre eles está o ganho eventual e abonos que não sejam vinculados ao salário. Para que o ganho eventual não integrar a remuneração, deve haver expressa desvinculação em lei, conforme explicita o art. 214, I e § 9°, V, j, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Como a lei, o regulamento não separou ganhos eventuais e abonos em alíneas distintas, a revelar que ambas as situações exigem expressa desvinculação do salário por força da lei, tendo a norma regulamentar explicitado de forma clara tal circunstância ao suprimir o artigo os antes de abonos.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
JUROS SELIC. MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 108.
Nos termo da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados pela SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.727861/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. FRAUDE DOLO OU SIMULAÇÃO
Verificada a ocorrência de fraude tributária, dolo ou simulação, não é possível
aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN, devendo ser aplicada a regra geral do
art. 173, I, do mesmo diploma legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE
DE
CÁLCULO.
GANHOS
A
TÍTULO
DE
GRATIFICAÇÃO/PRÊMIOS/ABONOS
HABITUAIS
OU
NÃO
DESVINCULADOS DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é ampla
e como regra geral comporta "a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados". O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol taxativo de
pagamentos que não integram a base de cálculo da contribuição entre eles está
o ganho eventual e abonos que não sejam vinculados ao salário. Para que o
ganho eventual não integrar a remuneração, deve haver expressa desvinculação
em lei, conforme explicita o art. 214, I e § 9°, V, j, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Como a lei, o
regulamento não separou ganhos eventuais e abonos em alíneas distintas, a
revelar que ambas as situações exigem expressa desvinculação do salário por
força da lei, tendo a norma regulamentar explicitado de forma clara tal
circunstância ao suprimir o artigo “os” antes de “abonos”.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.727861/2015-43
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
JUROS SELIC. MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 108.
Nos termo da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados pela
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações sobre a qualificação da multa, por ser matéria
preclusa, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-055.475 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O lançamento corresponde ao período de 01/2010 a 12/2010 e abrange as
contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada à
segurados empregados e contribuintes individuais: (Relatório Fiscal e-fls. 170 a 180)
 De responsabilidade do empregador, previstas nos incisos I a III do art. 22
da Lei no 8.212, inclusive a devida para financiamento de aposentadoria
especial e em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
associada aos riscos ambientais (SAT/RAT).
 De responsabilidade do empregador e devidas à outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SESI, SENAR, SEBRAE)
A fiscalização entendeu que houve pagamento de gratificações de natureza
remuneratória, assim, base de cálculo da contribuição social previdenciária. Também entendeu
que a tentativa de constituir rubricas com nomenclaturas distintas das associadas a incidência da
contribuição previdenciária denotaria evidente intuito de fraude, conduta ensejadora da aplicação
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

da multa qualificada de 150% prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incluída no art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de 2009.
A ciência do lançamento foi em 27/11/2015 (e-fl. 181).
A impugnação foi apresentada em 28/12/2015 (e-fls. 205 a 240), alegando em
resumo que:
 Decadência: Súmula Vinculante no 08 - §4° do artigo 150 do CTN.
 Ausência de descrição dos fatos imponíveis: a Fiscalização teria concluído
que, como as verbas foram pagas em espécie, não haveria que se falar em
habitualidade ou não, sendo devidas as contribuições.
 Valores pagos a título de gratificações por liberalidade/diretoria e prêmio
inovação aos empregados e contribuintes individuais: A Auditoria não se
desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias lançadas, valendo-se da presunção ilegal de que
os valores pagos a título de gratificação por liberalidade, bem como prêmio
inovação, deveriam integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias sobre a folha.
 Multas: vedação da cobrança da multa de mora cumulada com a da multa
isolada.
 Juros de mora sobre multa de oficio: indevido.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 433 a 453) e decidiu por não acolher os
argumentos, nos termos da ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES.
Em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008, do Supremo Tribunal
Federal (STF), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, em 18 de agosto de 2008,
esclarecendo que, para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se à
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da
Lei n° 5.172, de 1966. A mesma regra se aplica para as contribuições para outras
entidades e fundos (Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
MOTIVAÇÃO. CONTEÚDO. ANÁLISE DE MÉRITO.
A questão de ser ou não a motivação apresentada pela fiscalização hábil para lastrear os
lançamentos diz respeito ao mérito da causa (a serem ou não os Autos de Infração
procedentes), não havendo que se cogitar em cerceamento ao direito de defesa, em
violação ao princípio da legalidade ou em nulidade.
ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte propria, declarar a ilegalidade de decreto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991 as verbas
recebidas a título de ganhos eventuais e expressamente desvinculados do salário. Há a
incidência de contribuição social previdenciária sobre as importâncias recebidas a titulo
de gratificação, ser for não ser eventual ou não ter sido desvinculada do salário por
força de lei
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade pecuniária
integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/10/2016 (e-fl. 476). Em 08/11/2016, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 479 a
517, alegando os mesmos fatos e motivos apresentados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar o contribuinte alega a decadência e a nulidade por ausência de
descrição detalhada do fatos geradores do lançamento.
Decadência
O Acórdão recorrido aduz que a decadência deve ser contada na forma prescrita
no art. 173, I do CTN, pois o lançamento foi realizado com multa qualificada em razão da ação
dolosa com intuito de fraude, que, afasta a aplicação do art. 150, §4o do CTN. Assim, não se
pode falar em decadência das competência do ano de 2010, já que o lançamento ocorreu em
2015.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

No recurso é alegado que a decisão recorrida está incorreta pois a mera
“divergência acerca da interpretação conferida à legislação tributária”, não seria suficiente para
presumir dolo, fraude ou simulação, para justificar a aplicação do art. 173, I do CTN.
O contribuinte segue alegando que não há embasamento para a qualificação da
multa.
Importante ressaltar que não há na impugnação qualquer discussão sobre a
procedência ou não da qualificação da multa. Os motivos apresentados pelo impugnante
limitaram-se a não concordar com o lançamento do crédito tributário principal. As discussões
sobre multa e juros, que serão tratadas quando da análise do mérito, não mencionam o aumento
da multa de oficio aplicada.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
Assim, no teor do disposto no PAF, no art. 17, todas as demais matérias não
explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem apresentadas
posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
Afastada a discussão de se era devida ou não a qualificação da multa, por ser
matéria preclusa, é indiscutível a aplicação da regra geral decadencial do art. 173, I do CTN.
Descrição dos fatos geradores do lançamento
Questiona a recorrente que o Fiscal não explicitou as razões que justificaram as
autuações. Considerou que as importância pagas à título de gratificação por liberalidade,
deveriam integrar a base de cálculo das contribuições. Argumenta que a ausência se caracteriza
em vício material.
A decisão recorrida aduz que as planilhas anexas ao Relatório fiscal (documentos
não pagináveis) detalham por competência e trabalhador os valores considerados.
De fato, segue a decisão muito bem esclarecendo que, se tais valores eram ou não
motivos para justificar a autuação, é uma questão a ser discutida no mérito, mas o lançamento
está bem definido.
Mérito
Gratificação – Prêmios - Abonos
O ponto central da discussão é o pagamento de gratificação/prêmio/abono seria ou
não base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

Em resposta à intimação, o contribuinte assim se manifestou sobre as
desonerações:
(...)
Gratificações/Prêmios/Abonos: tendo em vista a característica não remuneratória, que
possui como consequência a não-incidência. Nem todas as gratificações remuneratórias,
entretanto, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, tendo em vista as
previsões legais que excluem as importâncias pagas sem periodicidade. As previsões
legais estão na revogação da alínea c, do artigo 28, §8°, da Lei 8.212/91;
O Fiscal embasou o lançamento com as seguintes considerações:
29 Como se vê, da leitura do art. 22, I e do art, 28, I da Lei n° 8.212/91 e, ainda, do art.
201, § 1° do RPS, que somente é exigido o requisito da habitualidade no que diz
respeito ao "salário in natura", por incluir, expressamente, no conceito de remuneração
os "ganhos habituais sob a forma de utilidades", sem fazer menção ao requisito
habitualidade para os pagamentos em espécie.
30 Logo, como as verbas foram pagas em espécie, não há que se falar em habitualidade
ou não, devendo a empresa ter declarado o valor em GFIP.
31 Ad argumentandum tantum, caso fosse entendido pela empresa que as referidas
verbas pagas aos empregados e aos contribuintes individuais tivessem a natureza de
verbas eventuais, estando, portanto, amparadas pela isenção concedida pelo art. 28, §
90, alínea "e", item "7", da Lei n° 8.212/91, também estaria cometendo um equívoco 4 a
empresa, pois a eventualidade aqui trazida refere-se tão-somente a casos fortuitos,
ou seja, que não são previsíveis.
32 Convém reforçar que os maiores valores das gratificações por liberalidade e
diretoria foram pagos a gestores da empresa, o que demonstra total vinculação
desses pagamentos às remunerações a que tinham direito. (grifos não originais)
Na impugnação o contribuinte arguiu:
(1) a ocorrência de fato gerador não foi comprovada, mas presumida a partir de um
tratamento indiferenciado das gratificações por liberalidade e por diretoria e dos
prêmios inovação;
(2) apesar de a impugnante ter demonstrado que tais verbas não remuneravam o
trabalho (posto dissociadas de produtividade, meta, performance ou lucro), a
fiscalização, sem razão e independentemente das características ontológicas das verbas,
concluiu pela inclusão na base de cálculo por interpretar que qualquer verba paga ao
trabalhador decorre diretamente de seu desempenho;
(3) não se amoldam ao conceito legal de remuneração (CLT, arts. 457 e 458);
(4) não retribuem o trabalho prestado pelo beneficiário;
(5) não eram previsíveis;
(6) eram eventuais (no ano de 2010, nenhum segurado teria recebido mais de uma vez,
conforme prova produzida pela própria fiscalização; e é eventual o pagamento efetivado
em cinco meses consecutivos de um ano e três meses consecutivos de outro);
(7) não são habituais e nem expectadas (pré-ajustadas) ou periódicas, a configurar
ganho eventual isento (Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, §9°, alínea "e", item 7);
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

(8) os prêmios inovação eram desconectados da rotina laboral e pagos no máximo duas
vezes para cada empregado beneficiado; e (9) a Orientação Normativa MPAS/SPS no 8,
de 1997, determina que não integram o salário-de-contribuição as gratificações
eventuais concedidas por liberalidade. (grifos não originais)
O Acórdão de impugnação se manifestou:
8.2. Para descaracterizar o caráter de retribuição pelos serviços prestados, ou seja,
demonstrar o não preenchimento do conceito legal de remuneração, a defesa sustenta
que as verbas em questão estariam dissociadas de produtividade, meta, performance ou
lucro. Não apresenta, contudo, provas para tais dissociações.
8.3. O fato de cada trabalhador envolvido ter recebido um ou dois ou, no máximo, três
pagamentos no ano de 2010 não é prova de tal dissociação, apenas revela não se tratar
de pagamento habitual, circunstância não negada pela fiscalização.
8.4. O § 11 do art. 201 da Constituição não restringe a base de calculo da
contribuição previdenciária aos ganhos habituais do empregado, apenas vertendo
regra no sentido da obrigatoriedade da incorporação dos ganhos habituais ao salário, na
forma da lei. O art. 195, I, da Constituição também não exclui os valores pagos pelo
empregador/empresa/equiparado, enquanto salário condicionado ou rendimento
episódico do trabalho.
8.5. No inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, não há que se falar na instituição
da habitualidade como requisito para a configuração da remuneração, eis que a
referência a ganhos habituais se vincula à remuneração sob a forma de utilidades, uma
das formas a que pode assumir a remuneração auferida pelo empregado ou pelo
trabalhador avulso.
(...)
8.10. Ao invocar a letra “t” do item 13.5 da ON MPAS/SPS no 8, de 1997, a defesa quer
fazer valer a natureza de gratificação eventual concedida por liberalidade para as verbas
em questão. No seu entender, não retribuiriam ao trabalho por serem dissociadas de
produtividade, meta, performance ou lucro, bem como da rotina laboral, e seriam
eventuais, ou seja, não habituais e nem expectadas ou periódicas.
8.11. A impugnação não ataca diretamente o fundamento veiculado no Relatório Fiscal
de o valor elevado de parte das gratificações, quando comparado com a respectiva
remuneração anual, revelar que tais rubricas na verdade verteriam retribuição
por trabalhos prestados, sendo empregadas na ocultação da base de cálculo das
contribuições. Contesta a possibilidade de tal fato ser invocado para caracterizar a
totalidade dos valores apurados como remuneração, pois haveria um tratamento
indiferenciado e presunção indevida.
8.12. O argumento da fiscalização é extremamente relevante, eis que não há
razoabilidade em uma Sociedade Anônima doar valores por liberalidade para
trabalhadores a seu serviço e muito menos em importes elevados, seja considerados de
forma isolada ou seja em comparação com a remuneração anual do trabalhador em
questão. Os montantes envolvidos revelam que tais importes não podem ser tidos como
não previsíveis ou não ajustados, sendo nítido o caráter remuneratório dos maiores
valores e razoável a extensão dessa natureza para os demais pagamentos, em face da
ausência de prova da configuração de liberalidade.
(...)
8.14. Logo, como início de prova da natureza jurídica de gratificação eventual por
liberalidade das verbas prêmio inovação, gratificação liberalidade e gratificação
diretoria, a autuada deveria ter instruído a impugnação com o Estatuto Social
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

vigente no ano de 2010 e as pertinentes deliberações da Assembléia Geral, a
evidenciar a vontade de se doar valores da companhia para aqueles que lhe
prestavam serviços (administradores, autônomos e empregados) e não de se
retribuir pelos serviços prestados. Note-se que a fiscalização apreciou os Estatutos
Sociais vigentes em 2010 (no Termo de Início de Fiscalização solicitou Estatutos
Sociais e alterações dos últimos 5 anos, fls 04) e não extraiu respaldo para as alegadas
doações. Além disso, deveria a impugnante ter apresentado prova documental de ter
efetivado o recolhimento dos tributos incidentes sobre tais doações ou demonstrado a
não incidência ou isenção em face da legislação estadual de regência
8.15. Não tendo a autuada se desincumbido do ônus de comprovar o fato
impeditivo, apresenta-se como pertinente à conclusão da fiscalização pelo que
ordinariamente acontece e pela presunção de que todas as verbas que transitaram
pelas rubricas gratificação liberalidade e diretoria tinham natureza salarial,
situação que não se alterou em face da documentação apresentada com a impugnação.
8.16. Em relação ao prêmio inovação, não prospera a alegação de o mesmo ser
desconectado da rotina laboral (também um fato impeditivo), eis que o próprio
título da verba evidencia o pressuposto lógico da apresentação de uma inovação à
rotina laboral por parte do empregado e diversos trabalhadores o perceberam,
havendo pagamentos em todos os meses do ano de 2010, ainda que não para um
mesmo trabalhador, conforme a planilha constante do Arquivo Não Paginável_Prêmio
Inovação - Segurado Empregado. Logo, correta a percepção da natureza ajustada e
previsível dessa verba. Em outras palavras, da constatação da natureza jurídica de
salário condicionado. (grifos não originais)
O Recurso reapresenta os mesmos pontos destacados na impugnação.
A questão está contida no art. 28 da Lei no 8.212/91 que aponta composição do
salário-de-contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o ;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o (grifos não originais)
Há algumas exceções, em especial nos interessa a do parágrafo do 9o do artigo
acima que elenca verbas que não integram o salário de contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (grifos não originais)
A regra geral é que “qualquer rendimento pago” integra a remuneração, ou seja, o
conceito de base de cálculo das contribuições é amplo. As exclusões são taxativas e nos exatos
termos da lei. Neste caso, para que não seja considerado base de cálculo, o pagamento precisa
cumprir dois requisitos: ser eventual e estar “expressamente desvinculado do salário”.
Não são alternativos, são cumulativos, os dois requisitos devem ser
simultaneamente cumpridos.
O argumento da fiscalização não discute a habitualidade ou não, apenas faz
referência a conceitos, mas expressamente se posiciona que os pagamentos que não cumprem o
segundo requisito, estar “expressamente desvinculado do salário”.
A defesa é baseada em dois pilares: que o pagamento é eventual e que não decorre
de retribuição ao trabalho, contudo, não há comprovação dessa desvinculação, somente a
afirmação.
A DRJ faz uma diferenciação entre o termo “habitual” do inciso I do art. 28, com
o termo “eventual” do §9o do mesmo artigo, e salienta a questão que não há prova que de fato
não decorre de retribuição ao trabalho, principal argumento posto pela fiscalização, que afirma
uma correlação entre as remunerações e os pagamentos do abono.
O termo “eventual” pode ser concebido no conceito de oposição à “habitual”,
como posto pelo contribuinte ou no conceito de “não previsível”, ressaltado pelo Fiscal, contudo
essa discussão é irrelevante, conforme já apontado pela DRJ.
A questão é se realmente os pagamentos caracterizam ou não “remuneração
disfarçada”, que é o intuito da legislação combater.
Trago as considerações que considero oportuno feitas na decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF – Acórdão no 9202-007.959, de 18/06/2019:
Aqui não se discute a natureza eventual ou costumeira do pagamento da verba, mas
o fato de ela não ter natureza indenizatória, tendo concluído que as gratificações e
abonos, pagos por liberalidade ou por força de acordo ou convenção coletiva, sofre a
incidência previdenciária, sem cogitar de tratar-se de pagamentos eventuais ou
não. Veja-se o seguinte fragmento do julgado:
(grifos não originais)
E isso está muito bem colocado, a eventualidade é mais um requisito, mas não o
único.
O referido Acórdão cita uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em
decisões reiteradas, consagrou o seguinte entendimento:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

(...) abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente
desvinculadas do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da
Contribuição Social. Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
a editar o Parecer PGFN/CRJno 2114/2011e, com base neste, o Ato Declaratório
no16/2011pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante” sobre os referidos abonos, observadas as condições acima
referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de verificar
se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por
força de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas
do salário.
(grifos não originais)
A decisão inclui um requisito extra, constar em convenção coletiva e nega a
exclusão por não reconhecer que é desvinculado do salário.
Trata-se, portanto, de gratificação paga de uma única vez, porém, em cumprimento de
Acordo e não de Convenção Coletiva. Ademais sem a desvinculação do salário
amparada em lei.
O que se pode ver, é que deve estar muito bem delimitado que o pagamento é
desvinculado do salário. Não basta a mera afirmação do contribuinte que tem essa natureza, é,
conforme bem salientado na decisão de piso, ônus inafastável do contribuinte.
A CSRF é rigorosa na necessidade de haver prova bem documentada (por
exemplo estar descrito como e quando deverá ser pago em documento formal: Convenção
Coletiva de Trabalho), de forma a poder verifica, se, de fato, não está vinculado ao salário, já que
a regra geral é estar.
A contribuinte afirma, mas não apresenta documento que demonstre, de forma
irrefutável, que os pagamentos não estavam vinculados ao salário, ônus probatório dela e prova
essencial. Por outro lado, a fiscalização claramente demonstra que os remunerações mais altas
correspondiam a gratificações maiores e que os valores pagos eram muito relevantes, se
comparados com a base declarada em GFIP. (tabela de pagamento dos 18 maiores beneficiários):
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

Há também uma discussão similar se os pagamentos feitos à titulo de “premio de
inovação”, à seus empregados, seria base de cálculo da contribuição.
A DRJ ressalta que
8.16. Em relação ao prêmio inovação, não prospera a alegação de o mesmo ser
desconectado da rotina laboral (também um fato impeditivo), eis que o próprio título da
verba evidencia o pressuposto lógico da apresentação de uma inovação à rotina
laboral por parte do empregado e diversos trabalhadores o perceberam, havendo
pagamentos em todos os meses do ano de 2010, ainda que não para um mesmo
trabalhador, conforme a planilha constante do Arquivo Não Paginável_Prêmio Inovação
- Segurado Empregado. Logo, correta a percepção da natureza ajustada e previsível
dessa verba. Em outras palavras, da constatação da natureza jurídica de salário
condicionado. (grifos não originais)
Neste tópico, assim como o anterior, a linha principal da defesa é tentar
demonstrar a falta de habitualidade do pagamento, quando o foco principal seria demonstrar a
desvinculação ao trabalho.
Por não conseguir demonstrar o cumprimento de todos os requisitos impostos pela
legislação para afastar a tributação sobre tais remunerações, ônus do contribuinte, não há motivo
para concluir que houve erro no lançamento realizado.
Juros e multas
Há uma argumentação sobre a impossibilidade de cobrança simultânea de multa
de mora e multa de oficio, contudo, não há tal incidência no lançamento. Como ressalta a decisão
a quo, a única multa contida no lançamento é a multa de oficio qualificada (art. 35A da Lei na
8.212, de 1991 – art. 44 da Lei no 9.430, de 1996). Não há multa de mora nem multa isolada.
Há ainda uma contestação da incidência de juros SELIC sobre a multa de oficio.
O tema já é pacificado neste Conselho nos termos da Súmula CARF no 108:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.727861/2015-43

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ressalta-se mais uma vez que a qualificação da multa nos termos do §1o do art. 44
da Lei 9.430 de 1996, não foi impugnada pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações sobre a qualificação da multa por ser matéria preclusa, rejeitar as preliminares, e
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 761
DF CARF MF
Original